Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739475-33.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES RECORRIDOS: EDUARDO FENELON DAS NEVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO RÉU INALTERADA. 1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, notadamente quando comprovado nos autos que o réu revidou agressão verbal com agressão física. 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, se o laudo de exame de corpo de delito – indireto demonstra que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. 3. Comprovado nos autos que o ofendido foi atingido no olho esquerdo e realizou procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por, ao menos, seis meses após a agressão sofrida; bem como que é dentista e tem tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, está justificada a valoração negativa das consequências do crime. 4. Não comprovado que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição no artigo 129, § 4o, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa e parcialmente provido o apelo do Assistente da Acusação, sem alteração da pena do réu. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o desentranhamento da prova juntada pelo assistente de acusação, porquanto seria ilícita tendo em vista que não teria sido submetida ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual pugna pela reabertura da instrução; b) artigos 129, caput, do Código Penal e 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, asseverando que a PCDF jamais teria ratificado os documentos privados juntados pela defensa quanto à gravidade da lesão, e, consoante os laudos de exames de corpo de delito, a agressão não teria resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; c) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando a ocorrência de afronta à coisa julgada, uma vez que existiria decisão anterior que teria determinado o arquivamento dos autos por legítima defesa, motivo pelo qual requer a absolvição; d) artigo 129, caput e §4o, do Código Penal, subsidiariamente pleiteando a desclassificação do crime para lesão corporal simples ou privilegiada, pois inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz malferimento ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada negativa de vigência aos artigos 157 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal e 129, caput e §4o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O acervo probatório deixou incontroverso que CARLOS AFONSO golpeou o rosto de EDUARDO, acertando seu olho esquerdo, do qual destaco a própria confissão do réu (ainda que tenha afirmado que apenas deu um tapa no rosto da vítima) e as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial em que se encontravam. As lesões corporais sofridas pela vítima foram constatadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – lesões corporais (ID 54815450, aditado pelos documentos de IDs 54815944 e 54815970). Inicialmente, o laudo pericial não atestou a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. No entanto, posteriormente, após a realização de exames e consultas, os quais se iniciaram no dia seguinte ao evento traumático, a prova técnica foi aditada com base nos documentos médicos apresentados pela vítima e concluiu que: “o periciando apresentou "...descolamento de vítreo posterior em olho esquerdo pelo trauma sofrido...rotura (da retina) em ferradura no quadrante nasal inferior de olho esquerdo..." que resultou em restrição por mais de 30 dias” (ID 54815970). Diversamente do que alega a Defesa, embora o relatório médico final apresentado pelo ofendido seja de quase um ano após o evento, na verdade, o relatório é um compilado dos procedimentos pelos quais a vítima se submeteu ao longo desse período, desde o dia dos fatos. Destes documentos, destaco o atestado médico datado de 30 de maio de 2022, ou seja, 3 dias após o evento, que determinou ao ofendido repouso absoluto por 40 (quarenta) dias, em razão do risco de descolamento da retina (ID 54815893). Considerando que a vítima é dentista e depende, portanto, para sua atuação profissional de sua acuidade visual, a qual, por expressas recomendações médicas, deveria ser poupada por mais de 30 dias, não há dúvida de que a conduta do réu configura o delito de lesão corporal grave. Ademais, o tipo exige a “incapacidade para as ocupações habituais”, as quais abrangem não apenas as ocupações laborativas ou com viés econômico/financeiro, mas qualquer atividade lícita. No caso, especialmente por a vítima ser dentista e ter tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, é inquestionável a repercussão em sua vida, com a agressão sofrida em seu olho esquerdo. A alegação de que o laudo pericial não atestou a incapacidade do ofendido, como já visto, é refutada pelo aditamento do laudo inicial e pelo atestado médico, o quais constaram da ação penal desde início (ID 59481965 - Pág. 4/5). Quanto à tese de que CARLOS AFONSO teria agido em legítima defesa própria e de sua namorada, melhor sorte não lhe assiste. A atuação em legítima defesa, nos termos descritos pelo art. 25 do CP, ocorre quando a pessoa faz uso, de forma moderada, dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente. Inaplicável a pretendida excludente de ilicitude, pois, embora seja inquestionável o prévio contexto de animosidade entre os envolvidos, o entrevero se limitava, até então, a uma discussão verbal. A alegação da Defesa de que primeiro EDUARDO teria agredido verbalmente ISABELA, sem qualquer razão e, por isso, quando CARLOS AFONSO pedia esclarecimentos, EDUARDO teria se levantando para agredi-los não encontra respaldo no conjunto probatório produzido no feito, notadamente na gravação dos fatos realizada pelo circuito interno de segurança do estabelecimento comercial. Os vídeos de IDs 54815453 a 54815457 não possuem áudio, o que não nos permite afirmar o que foi dito por todos os envolvidos nos fatos. No entanto, as imagens são claras e demonstram que a vítima permaneceu sentada em sua mesa a todo momento, sendo que, primeiramente, foi interpelada por ISABELA (ainda que em contexto de retorsão imediata, conforme decidido pelo ID 54815912), e, em seguida, pelo réu, em um confronto que estava, até então, limitado a uma discussão verbal. O ofendido estava sentado em sua cadeira quando decide se levantar, momento em que CARLOS AFONSO acerta a face de EDUARDO, tendo que ser contido por outros presentes no local, enquanto a vítima permanece onde estava. Mesmo que se considere que o ofendido xingou ISABELA de “piranha” e ela, em retorsão imediata o xingou de “velho nojento”, isso em nada interfere na configuração do crime de lesão corporal ora em questão. O entrevero verbal entre ISABELA e EDUARDO se deu sem maiores desdobramentos, sendo que ela saiu e voltou para sua mesa. Posteriormente, retornou à mesa da vítima, juntamente com seu namorado, ora apelante, momento em que teve início nova discussão verbal que culminou na agressão de EDUARDO. Analisando especialmente o vídeo de ID 54815457, vê-se que o ofendido não esboçou qualquer reação física em direção ao réu ou à sua namorada, tendo apenas se levantado da cadeira, quando foi abruptamente atingido no olho pelo recorrente, o qual – esse sim – teve que ser contido por outras pessoas. Assim, as agressões verbais prévias à ISABELA não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada por CARLOS AFONSO e, ainda que EDUARDO estivesse, naquele momento, reiterando os xingamentos, não há proporcionalidade entre agressão verbal e agressão física (ID 59481965 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). No tocante ao recurso extraordinário, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024